Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PROCESSO POSTERIOR. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. REPERCUSSÃO NESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A agravante, sob o argumento de vício de consentimento, ingressou, em desfavor do agravado, com ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda e reintegração de posse c/c compensação por danos morais, obtendo sentença de improcedência dos pedidos, a qual foi confirmada em grau recursal, mediante acórdão transitado em julgado.
2. No cumprimento de sentença, a agravante noticiou que ingressou com ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, tendo por causa de pedir, desta vez, a ilicitude do objeto. A sentença julgou o pedido procedente, sendo mantida pelo Tribunal, com trânsito em julgado.
3. A ordem de desocupação do imóvel pela agravante neste cumprimento de sentença fundamentava-se na improcedência da ação anulatória por ela ajuizada originalmente. Tendo em vista que, em processo posterior, a ora agravante logrou êxito em ver declarada a nulidade do negócio, sob outra causa de pedir, não subsiste razão para manutenção da ordem de desocupação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.